Tribunal: TJDFT
Processo: 0724068-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO CABÍVEL.
1. O dever de prestar alimentos dos genitores para com filho decorre do poder familiar, assim como por força do mandamento constitucional de que a paternidade deve se exercida de forma responsável.
2. A situação retrata revela por si só a necessidade de adequar a obrigação alimentar provisória segundo a prova dos autos e a capacidade econômica do devedor e a necessidade do alimentando.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.